Tribunal: TCU
Processo: 007.353/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Katia da Silva Garcia (XXX.925.877-XX), concedendo o respectivo registro; 9.2. notificar acerca da presente deliberação o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. 9.3. arquivar os presentes autos.